Tribunal: TJDFT
Processo: 0726622-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0726622-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. J. R. REPRESENTANTE LEGAL: KARINA RIBEIRO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por A. J. R., representado por sua genitora, contra a decisão de ID 199161817 (origem) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos dação de obrigação de fazer n. 0722385-86.2024.8.07.0001 ajuizada em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Recebo a inicial para processamento. Defiro à autora, menor absolutamente incapaz com oito anos de idade, o benefício da gratuidade de justiça. Anotado. Considerando o interesse de incapaz no feito, promovo o cadastramento do Ministério Público. Alega a parte autora que tem diagnóstico de paralisia cerebral tetraespástica por malformação cerebral, com consequente epilepsia. Afirma que a criança necessita de tratamento continuo com Equoterapia e Hidroterapia para auxiliar na coordenação motora e fortalecimento muscular. Alega que, nada obstante a recomendação médica, houve negativa do plano de saúde requerido por conta de o tratamento terapêutico indicado não constar no rol da ANS. Requer, liminarmente, que a requerida disponibilize Equoterapia, Hidroterapia e Pediasuit com o protocolo de manutenção. Brevemente relatado, decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em que pese o pedido médico e a demonstração da relação jurídica entre as partes, não se vislumbra probabilidade do direito alegado pela parte autora que justifique a concessão da medida, nem o risco da demora. Isso porque há grande controvérsia científica acerca da duvidosa eficácia do tratamento pretendido, exigindo dilação probatória, mediante a garantia do pleno contraditório, inviável em sede liminar. A “Equoterapia” pode ser definida como “o método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência” (art. 1o, § 1o, da Lei 13.830/19). Já a Hidroterapia é técnica terapêutica que utiliza as propriedades da água para reabilitação física. Por sua vez, PediaSuit tem como conceito a busca pelo restabelecimento do alinhamento postural. A Lei 14.454/2022 definiu que o rol da ANS é exemplificativo, devendo haver obrigatoriedade na cobertura quando haja comprovação da eficácia do tratamento prescrito ou de recomendação da Conitec ou órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional. Todavia, ainda não há comprovação científica da eficácia dos tratamentos vindicados, de maneira que a princípio é legítima a recusa de fornecimento das terapias pela operadora do plano de saúde, por não estarem previstas no rol da ANS. De fato, o colendo STJ consignou que: (...) no banco de dados E-natjus do CNJ, consta a bem recente nota técnica n. 32.662, emitida em 7/5/2021 pelo Nat-jus/RS, com parecer desfavorável à cobertura vindicada, por haver apenas "estudos de fraca qualidade que avaliaram a equoterapia", salientando que nenhum deles procedeu à comparação com a fisioterapia convencional, e que, mesmo o estudo com o maior número de participantes, não encontrou nem mesmo diferença significativa entre os grupos estudados. Concluiu-se que não há elementos suficientes para justificar a imprescindibilidade do método em detrimento aos outros métodos convencionais disponíveis. No mesmo diapasão, a Nota Técnica NAT-Jus/UFMG n. 29/2017, analisando os tratamentos Fonoaudiologia com os métodos ABA, Teacch, Pecs e Floortime, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e com os métodos ABA e Floortime, Psicoterapia Cognitivo Comportamental pelo método ABA, Equoterapia, Hidroterapia, Psicomotricidade e Musicoterapia, apresenta o parecer técnico de que não existem evidências científicas que corroborem a sua efetividade, e que também "não há justificativa clínica para utilização destes métodos em relação aos ofertados no rol da ANS" (AgInt no AREsp 1694822/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021). No mesmo sentido, este Tribunal também já se manifestou: [...] PACIENTE ACOMETIDO DE MALFORMAÇÃO CEREBRAL POR POLIMCROGIRIA E ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR ASSOCIADO A DUPLA HEMIPARESIA ESPÁSTICA ASSIMÉTRICA. TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. PRECEITUAÇÃO. COBERTURA MODULADA PELA OPERADORA. EQUOTERAPIA, HIDROTERAPIA. TRATAMENTO PELOS MÉTODOS PEDIASUIT, THERASUIT E CUEVAS MEDEK. NATUREZA EXPERIMENTAL. ROL DA ANS. PREVISÃO. COBERTURA. EXCLUSÃO EXPRESSA (LEI No 9.656/1998, 10, I; RN ANS No 465/21, ARTS. 2o, 17, PARÁGRAFO ÚNICO, I, "C", e 24). ROL TAXATIVO DE COBERTURAS MÍNIMAS. OBSERVÂNCIA. CONTRATO BILATERAL, COMUTATIVO, DE NATUREZA ALEATÓRIA E MUTUALISTA. COBERTURA EXCLUÍDA SEGUNDO AS AUTORIZAÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS. [...] OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. IMPOSIÇÃO À OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO. PROBABILIDADE. AUSÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Encerrando os tratamentos natureza de terapia experimental ainda não ratificada pelo órgão setorial competente - ANS nem reconhecida sequer pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, inviável que, ignorando-se a exclusão contratualmente contemplada em conformidade com a Lei dos Planos de Saúde - Lei no 9.656/98, art. 10, I -, a operadora seja obrigada a fomentá-los e custeá-los à margem do contratado em conformidade com o legalmente autorizado, inclusive porque inviável que, à guisa de se privilegiar o objeto do contratado, seja criada obrigação desguarnecida de lastro material. [...] (Acórdão 1758274, 07180462420238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ausentes os requisitos legais autorizadores, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Dê-se vista ao Ministério Público, ante o interesse de incapaz. [...] No agravo de instrumento (ID 60911538), a beneficiária autora, ora agravante, pleiteia seja “A concessão de decisão em antecipação de tutela recursal para determinar que a empresa Agravada autorize e custei imediatamente a Agravante, diagnosticada com paralisia cerebral tetraespástica por malformação cerebral com consequente epilepsia CUJOS MÉTODOS CONVENCIONAIS JÁ FORAM UTILIZADOS SEM SUCESSO, o tratamento de EQUOTERAPIA, Hidroterapia e Pediasuit com o protocolo de manutenção conforme prescrito em relatório médico(...)” (p. 20). Argumenta, em suma, que a doença que acomete a agravante tem cobertura obrigatória, pela Lei ou pelo contrato firmado entre as partes, sendo, portanto, abusiva a negativa do plano, bem como ressalta que somente ao médico assistente cabe eleger o tratamento adequado à cura da enfermidade de sua paciente e não ao plano de saúde. Acrescenta que a prescrição de equoterapia e hidroterapia de forma urgente, se deve pela necessidade de auxiliar no desenvolvimento neurológico e para prevenir deformidades osteoarticulares, tendo em vista que atuação multiprofissional já na tenra idade da paciente autora será maior e melhor por causa do processo de neuroplasticidade, ou seja, quanto mais cedo se iniciar o tratamento adequado mais chance se tem de ter um melhor desenvolvimento neuromotor. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que impor-se-á à recorrente a sujeição aos nefastos efeitos já advertidos pelo médico, com prejuízos inelidíveis ao desenvolvimento psicomotor da paciente recorrente (periculum in mora). Preparo ausente, tendo em vista gratuidade deferida na origem (ID 199161817). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito dos argumentos da agravante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), através da 3a e 4a Turmas, têm firmado entendimento de que os Planos de Saúde não estão obrigados a custear terapias intensivas conhecidas como Therasult/Pediasult que são destinadas à reabilitação de crianças e adultos com desordem neuromotoras. Desta forma, o STJ tem reformado diversas decisões dos Tribunais de Justiça sobre o tema em comento. Precedente: REsp 2044291, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Data do julgamento 29/08/2023. Ademais, além dos procedimentos que empregam órteses dinâmicas conhecidas como Dynamic Suit Orthosis (DSO) do tipo “suit therapy”, tais como Penguin suit, Therasuit, Adelisuit, Pediasuit, Upsuit, entere outros, não possuem cobertura obrigatória por utilizarem órteses não ligadas ao ato cirúrgico, nos termos do disposto no art. 10, inciso VII, da Lei n.o 9.656/1998. Assim, a modalidade terapêutica demandada não foi avaliada pela CONITEC e, consequentemente, não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, atualmente regulamentado pela RN n. 465/2021. No tocante à equoterapia e hidroterapia, do contido nos relatórios juntados nos autos originários, infere-se que a agravante já vem usufruindo dos tratamentos requeridos ao menos desde julho/2023, bem como não consta negativa expressa de custeio. Ademais, a recorrente autor sequer juntou aos autos o instrumento do contrato que possibilitasse a verificação da cobertura oferecida. Em síntese, pela documentação anexada aos autos, não é possível aferir qual a cobertura contratada e se houve efetivamente recusa da operadora e sua fundamentação. Nesse contexto, somente após o devido contraditório e adequada instrução do processo será possível aferir a probabilidade do direito ora invocado. Lado outro, a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) n.1.451 traz a definição de urgência e emergência (artigo 1o). Confira-se: Parágrafo Primeiro - Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Parágrafo Segundo - Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato. Nessa toada, segundo os critérios acima, não se pode considerar o caso como urgência, pois trata-se de doença crônica, não havendo nexo entre o pleito e riscos potenciais de perda de vida ou órgãos. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão da antecipação da tutela recursal. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Na sequência, ao Ministério Público para manifestação (arts. 1.019, III, e 178, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator